Tribunal: TJDFT
Processo: 0700543-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
COBRANÇA - CONDOMÍNIO IRREGULAR - STJ TEMA 882 - HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA - CPC 1.030, II – JULGAMENTO MANTIDO.
1. O caso sub judice não configura hipótese de incidência da tese consolidada no RE 695.911 nem a dos Resps. 1.439.163 e 1.280.871.
2. A condição de associada é conseguida independentemente de rigor formal. No contrato de aquisição do imóvel há cláusula em que a apelante assume a responsabilidade pelas obrigações condominiais, cabendo o acréscimo de que ela usufrui da estrutura mantida com a contribuição dos condôminos.